Tribunal: STF
Processo: AI 566889
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-04-25
Data de publicação: 2006-04-25

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE DILAÇÃO DO PRAZO RECURSAL.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
A parte recorrente sustenta que não houve
expediente forense no dia derradeiro, com a conseqüente dilação do
prazo recursal. Contudo, não colacionou aos autos nenhuma
comprovação.
Agravo desprovido.